Tribunal: STF
Processo: ARE 1299710
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão no qual foi julgada procedente a ação civil pública para condenar a recorrente a reparar dano ambiental ocorrido em área de preservação permanente.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 2° e 5°, II, da mesma Carta, sob o argumento de que
    “[...] o v. acórdão recorrido, ao delimitar a APP no caso dos autos, expressamente nega vigência ao artigo 62 da Lei n° 12.651/2012 - Código Florestal -, deixando de aplicá-lo, e equivocadamente submete a delimitação da APP no caso concreto à Resolução CONAMA n° 302/2002. Mais grave, além de afastar a lei vigente necessariamente aplicável, o v. acórdão fixa a metragem da APP sem qualquer fundamento legal, usurpando competência técnica do órgão ambiental [...]” (pág. 15 do documento eletrônico 8).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem assim dirimiu a questão em exame:
    “[n]o caso dos autos, a controvérsia diz respeito em verificar se o réu causou dano ao meio ambiente em razão de posse e ocupação de área considerada de preservação permanente localizada às margens do lago da usina hidrelétrica de Água Vermelha. A referida área foi utilizada para instalação e exploração de terminal de embarque, quando foi construído no local embarcadouro de terra e resíduos de materiais da construção civil sem a elaboração de estudo e relatório de impacto ambiental e licença do órgão público competente.
    Os laudos de danos ambientais carreados aos autos fornecem-nos uma imagem precisa do tipo e características da ofensa ao meio ambiente, concretizada por edificações na margem esquerda do Rio Grande, Reservatório de Água Vermelha, Município de Paulo de Faria, área de preservação permanente.
    […]
    Fazem parte do Sistema Nacional do Meio Ambiente, igualmente, os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas e projetos e de controle e fiscalização das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental (órgãos seccionais) e os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas áreas de jurisdição (órgãos locais) e, bem assim, os Estados e Municípios, estes últimos, observadas as normas e padrões federais e estaduais, poderão elaborar normas supletivos e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA (artigo 6°, incisos, IV e V, e parágrafos § l° e 2°).
    Possui o CONAMA autorização legal para editar resoluções que visem à proteção das reservas ecológicas, entendidas como as áreas de preservação permanentes existentes às margens dos lagos formados por hidrelétricas. Estas normas possuem caráter geral, às quais devem estar vinculadas as normas estaduais e municipais, nos termos do artigo 24, inciso VI e §§ l° e 4°, da Constituição Federal e do artigo 6°, incisos IV e V, e § § 1° e 2°, da Lei n. 6.938/81.
    Feitas tais considerações, importante destacar a resolução CONAMA n° 302/02, que dispôs sobre os parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno […]
    Nota-se que a resolução fez expressa previsão apenas quanto a duas situações fáticas: área urbana consolidada e área rural. Não basta que a lei municipal defina aquela área do município como sendo urbana. Para que a área de preservação permanente seja de 30 metros é necessário que seja ‘urbana consolidada’. Esta definição só é possível quando presentes os requisitos que a resolução dispõe e não por critério do município.
    Como demonstrado claramente nos autos, não há dúvidas que a área objeto de discussão nos autos não é urbana, pelo contrário, é considerada rural e, em razão disto, com área de preservação de 100 (cem) metros” (págs. 185-190 do documento eletrônico 6).
    Ademais, aquela Corte assinalou em julgamento de embargos de declaração que:
    “[...] incumbe à AES TIETÊ a fiscalização do entorno do reservatório e a recuperação dos danos ambientais na referida área, nos termos do art. 23, da Lei no 8.171/91 que dispõe que ‘as empresas que exploram economicamente águas represadas e as concessionárias de energia elétrica serão responsáveis pelas alterações ambientais por elas provocadas e obrigadas a recuperação do meio ambiente, na área de abrangência de suas respectivas bacias hidrográficas’.
    Conforme observado no parecer ministerial (fl. 720), o contrato de concessão n.° 92/1999, celebrado entre a ANEEL e a AES TIETE S/A, prevê na cláusula sexta, itens IV e V, como encargos da concessionária ‘observar a legislação ambiental e dos recursos hídricos, atendendo às exigências contidas nas licenças já obtidas e providenciando os licenciamentos complementares necessárias, respondendo pelas consequências do descumprimento das leis, regulamentos e licenças’.
    Patente, também, a responsabilidade da AES TIETE pela recuperação dos danos ambientais em questão” (pág. 109 do documento eletrônico 7).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados desta Corte: 
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel.
    2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido” (RE 605.482-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESOLUÇÃO 302/2002 DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA E LEI 18.023/2009 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015.
    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
    III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
    IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.304.106-AgR/MG, de minha relatoria).
    No mesmo sentido, indico as seguintes decisões: ARE 1.228.787/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.282.749-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.182.008/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.207.237/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 938.571/RS, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 1.171.121/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Além disso, com a negativa de seguimento ao recurso especial interposto pela ora recorrente (AREsp 1.760.716/SP, com trânsito em julgado certificado à pág. 31 do documento eletrônico 9), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Com essa orientação, destaco os seguintes precedentes desta Corte cujas ementas seguem reproduzidas: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 
    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 
    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber — grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 
    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).
    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso — grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator